Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745804-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que se trata de agravo de instrumento interposto por VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação monitória (proc. no 0710499-08.2020.8.07.0009), indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade formulado pela agravante; bem como, determinou emenda à inicial, por entender que os documentos colacionados e os fatos narrados na peça vestibular não se amoldam à tutela monitória, razão pela qual determinou a adequação da via eleita, juntando nova inicial, com fundamentos e pedidos retificados. De início, frise-se que a decisão recorrida, no que toca à determinação de emenda à inicial, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça o cabimento e a utilidade da via escolhida, no que tange à insurgência quanto à determinação de emenda, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento. Advirto que sua inércia poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da pretensão recursal assinalada. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator